Tribunal: STJ
Processo: 0000888-22.2013.8.04.4400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179391 - AM (2024/0186597-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ROBERTO RUI GUERRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
MARIO VITOR MAGALHÃES AUFIERO - AM008787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III – O Agravante não apresenta , no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47583733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 3bf0643c-a5b9-4ee2-89c5-8300d6566431

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179391 - AM (2024/0186597-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ROBERTO RUI GUERRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
MARIO VITOR MAGALHÃES AUFIERO - AM008787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III – O Agravante não apresenta , no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ROBERTO RUI GUERRA DE
contra a decisão mediante a qual não conheci do Recurso Especial,
SOUZA
fundamentada nos arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, , e 255, I, ambos do RISTJ
a
, por
força da incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF (fls. 1.036/1.040e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que (fls. 1.049/1.061e):

O recurso especial indicou claramente quais vícios teriam sido levantados
pelo agravante em embargos de declaração na origem, isto é, duas
omissões e uma obscuridade, que poderiam infirmar conclusão diversa no
julgado. Prosseguindo, demonstrou que a corte amazonense, ao apreciar
os aclaratórios, limitou-se a dizer que o então embargante visava a
rediscussão do mérito.
[...]
Documento eletrônico VDA47059194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: ddb00599-1ec9-4d5c-8f7e-865b98bbed0f

Em suma, a decisão atacada invocou a súmula 283 do STF, aplicado por
analogia, alegando que o recurso especial não teria impugnado
suficientemente as razões do acórdão amazonense.
Entretanto, o agravante a todo momento dialogou com o acórdão de
origem, demonstrando, ponto a ponto, o seu desacerto, inclusive quanto à
impossibilidade de aplicação do rito ordinário em ações previstos na LIA,
notadamente quanto ao julgamento anteci- pado do mérito.
[...]
Indicou-se, em recurso especial, que a corte amazonense confundiu os ritos
procedi- mentais. Nesse ponto, reconhece-se a existência de julgamento
antecipado, mas este deve ocorrer nos limites do artigo 355 do Código de
Processo Civil. Além disso, a ação é por improbidade administrativa, que
tem rito procedimental próprio (procedimento especial).
É verdade que o artigo 17 da Lei n. 8.429/92 estabelece que deve seguir o
procedimento comum estabelecido no CPC, mas o próprio artigo faz a
ressalvas nos parágrafos seguintes, em que a fase de recebimento da
inicial é distinta. Nisso se explicita, mais uma vez, o desacerto do acórdão
atacado.
Complementou-se que, na redação anterior da LIA, após a manifestação
por escrito, o ato do juiz é uma decisão: de rejeição ou recebimento da
inicial. O que o magistrado de piso fez foi o julgamento do mérito, ao
contrário do previsto expressamente em lei.
Daí porque se sustentou a estranha ocorrência de uma sentença julgando
procedente uma ação por improbidade administrativa, sem que esta sequer
tenha sido recebida, como querem os §§ 8o e 9o, do artigo 17 da LIA, já que
não já nos autos tal decisão interlocutória, violando vee- mentemente o
contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 1.068/1.078e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte Agravante.
Isso porque verifico não ser possível conhecer da suscitada violação ao art.
1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o recurso, nessa extensão, cinge-se a
alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual
seria o vício integrativo a inquinar o acórdão recorrido, e, principalmente, a sua
, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do
importância para o deslinde da controvérsia
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte, como
espelha o julgado assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, nos termos
do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
.
9/3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
Documento eletrônico VDA47059194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: ddb00599-1ec9-4d5c-8f7e-865b98bbed0f

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
3. Na espécie, verifica-se que o embargante não apontou concretamente
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado,
tampouco acerca do dever de motivação das decisões judiciais, sem fazer
qualquer correlação com o caso concreto, tampouco com o acórdão
embargado.
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o,
IV se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração
enseja juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios,
uma vez desatendido o disposto no art. 1.023 do CPC, além de
comprometer a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o
oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
.
STF
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 187.144/DF, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023 –
destaque meu).

Além disso, em relação ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem
como à observância ao rito estampado na Lei n. 8.429/1992, o tribunal de origem
afastou a suscitada nulidade processual, sob o fundamento de que o art. 17 da LIA
prevê a sujeição da ação de improbidade ao rito ordinário, a autorizar o julgamento
antecipado do mérito, consoante os seguintes excertos do acórdão recorrido (fls. 775
/776e):

Também sob o argumento de cerceamento de defesa, pugna o recorrente
Roberto Rui Guerra de Souza pela anulação do julgado de primeiro grau,
afirmando que tal se deu por não ter sido observado o rito procedimental
contemplado da Lei no 8.429/1992 e o disposto no art. 10 do CPC.
Oportuno lembrar que o art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa
disciplina que o rito da ação de improbidade é o ordinário, de modo que,
como dito alhures, ao juiz é possível realizar, se assim se convencer, o
. Portanto,
julgamento antecipado do processo, conhecendo direto do pedido
coloca-se à deriva a tese recursal aqui defendida, já que o julgamento
antecipado do mérito, anunciado após regular manifestação das partes e
apresentação de documentos probatórios, não vulnera o direito do
.
contraditório e da ampla defesa
[...]
Na precisa hipótese dos autos, extrai-se que o autor anexou à peça exordial
documentos vários que lhe sustentam, com vigor, as alegações iniciais,
sobre os quais, saliente-se, os requeridos, ora apelantes, tiveram a
oportunidade de se manifestar, como assim o fizeram, exercendo
plenamente o seu direito de defesa, razão por que não se há falar em
afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
nem ao disposto no art. 10, do Código de Processo Civil (destaques meus).

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação (supra destacada) não
foi adequada e especificamente refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso,
uma vez que a falta de impugnação a fundamento suficiente à manutenção do acórdão
recorrido atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
”).
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Documento eletrônico VDA47059194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: ddb00599-1ec9-4d5c-8f7e-865b98bbed0f

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
.
(STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.005.884/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
14/11/2022
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.094.865/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO
SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o do
art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
Documento eletrônico VDA47059194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: ddb00599-1ec9-4d5c-8f7e-865b98bbed0f

jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos precedentes
indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado,
em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em sua
forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com
previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente órgão de
divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme se
pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e
os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes,
nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é obstado pela
Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada pela Corte
Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de questão meritória
não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a decisão embargada.
Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido o
Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe a
incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA47059194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:02
Código de Controle do Documento: ddb00599-1ec9-4d5c-8f7e-865b98bbed0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.391 / AM
Número Registro: 2024/0186597-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008882220138044400 8882220138044400
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO RUI GUERRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
MARIO VITOR MAGALHÃES AUFIERO - AM008787
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: JAIRO LEITE DE ALMEIDA
CORRÉU
: JOAO LEITE DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO RUI GUERRA DE SOUZA
ADVOGADOS : ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
MARIO VITOR MAGALHÃES AUFIERO - AM008787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
Documento eletrônico VDA47578012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: cae2a708-314e-457e-9028-c4c4fd94b34b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: cae2a708-314e-457e-9028-c4c4fd94b34b